Tribunal: TJSP
Processo: 0006358-89.2018.8.26.0635
Classe: Apelação Criminal / Coação no curso do processo
Órgão julgador: Fátima Gomes
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – Sentença condenatória – Apelo do réu – Alegação de ausência de provas suficientes para um decreto condenatório – Descabimento – Ameaças praticadas pelo réu contra a vítima de crime de homicídio qualificado tentado – Ameaças que tinham por objetivo coagir a vítima a mudar seu depoimento na Delegacia de Polícia – Ameaças presenciadas por companheira da vítima –

Ementa:
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO – Sentença condenatória – Apelo do réu – Alegação de ausência de provas suficientes para um decreto condenatório – Descabimento – Ameaças praticadas pelo réu contra a vítima de crime de homicídio qualificado tentado – Ameaças que tinham por objetivo coagir a vítima a mudar seu depoimento na Delegacia de Polícia – Ameaças presenciadas por companheira da vítima – Réu preso em flagrante com faca usada na ameaça contra a vítima – Coação praticada no curso do inquérito policial – Condenação mantida – Dosimetria adequada – Regime fechado mantido diante dos maus antecedentes do réu e das circunstâncias do delito – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383430
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0006358-89.2018.8.26.0635, da Comarca de São Paulo, em que é apelante EDSON DA
SILVA ALVES, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 9a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO COELHO
(Presidente) e GRASSI NETO.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
FÁTIMA GOMES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006358-89.2018.8.26.0635 -Voto no 1165
2
VOTO No 1165
APELAÇÃO No 0006358-89.2018.8.26.0635
COMARCA: São Paulo (7a Vara Criminal Central)
APELANTE: Edson da Silva Alves
APELADO: Ministério Público do Estado de São Paulo
JUIZ DE 1o GRAU: Dr. Benedito Roberto Garcia Pozzer
COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO Sentença condenatória
Apelo do réu Alegação de ausência de provas suficientes para
um decreto condenatório Descabimento Ameaças praticadas
pelo réu contra a vítima de crime de homicídio qualificado tentado
Ameaças que tinham por objetivo coagir a vítima a mudar seu
depoimento na Delegacia de Polícia Ameaças presenciadas por
companheira da vítima Réu preso em flagrante com faca usada
na ameaça contra a vítima
Coação praticada no curso do
inquérito policial Condenação mantida Dosimetria adequada
Regime fechado mantido diante dos maus antecedentes do réu e
das circunstâncias do delito RECURSO NÃO PROVIDO.
Vistos.
Trata-se de apelação interposta pela defesa de Edson
da Silva Alves, contra a r. sentença de fls. 197/201, julgou procedente a
pretensão punitiva estatal, declarando o réu incurso no artigo 344, do Código
Penal, condenando-o à pena de 3 (três) anos de reclusão, em regime inicial
fechado e ao pagamento de 30 (trinta)dias-multa, no valor unitário mínimo.
Apela o réu (fls. 228/233), requerendo sua
absolvição por insuficiência probatória. Sustenta a necessidade de existência
de dolo direto e específico, ou seja, o agente deve ter inequívoca ciência de
que a ameaça ocorre no intuito de que a vítima intervenha no processo. Pede,
subsidiariamente, a redução da pena para o mínimo legal ou a redução da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006358-89.2018.8.26.0635 -Voto no 1165
3
fração de aumento e a fixação de regime mais brando.
O recurso foi regularmente processado e respondido
(fls. 237/239).
Opinou a D. Procuradoria pelo desprovimento do
recurso (fls. 247/251).
É o relatório.
Consta da denúncia que, em 27 de julho de 2018,
por volta das 13h35, na Rua Moisés de Oliveira, nas proximidades do no 117,
no bairro Cidade Dutra, Município e Comarca de São Paulo, o ora apelante
Edson da Silva Alves, usou de grave ameaça, exercida com o emprego de
uma faca, contra G.T.G., parte em investigação criminal, com o fim de
favorecer interesse próprio em procedimento policial e judicial.
A materialidade e a autoria delitiva do crime de
coação no curso do processo ficaram devidamente comprovadas, de modo
que realmente se impunha a condenação do apelante.
A imputação atribuída ao apelante encontra respaldo
na prova colhida nos autos, pois o boletim de ocorrência versando sobre os
fatos descritos na denúncia foi registrado em 27 de julho de 2018 (fls. 12/15),
quando já em curso o inquérito policial para apuração do crime de homicídio
qualificado tentado contra a vítima G. (fls. 158).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006358-89.2018.8.26.0635 -Voto no 1165
4
Na fase policial, o acusado manteve-se em silêncio.
Em seu interrogatório judicial, o réu negou a prática do crime de coação no
curso do processo, alegando que mora próximo à vítima e que passa perto de
sua casa quando faz seu trabalho de reciclagem, no entanto nunca a ameaçou.
Acredita que a vítima queira prejudicá-lo (fls. 207 gravação SAJ).
Por seu turno, o apelante não produziu qualquer
prova que pudesse afastar a acusação que recaía sobre ele. Todavia, a
negativa sustentada no mencionado interrogatório judicial do réu restou
isolada e foi desmentida pela prova colhida nos autos, seja porque as ameaças
foram presenciadas pela companheira do réu, que as confirmou em juízo, seja
porque o réu foi preso com a arma utilizada para ameaçar a vítima.
As declarações prestadas pela vítima G.T.G. na fase
policial (fls. 07) foram confirmadas em juízo, ocasião em que relatou que,
após a tentativa de homicídio, o réu passou a persegui-lo, dizendo que iria
matá-lo se fosse depor na Delegacia. Na data de seu depoimento, o réu se
aproximou e perguntou se iria até a delegacia. Ato continuo, mentiu dizendo
que não ia. Esclareceu que o réu, então, disse “se você for, já sabe como é que
é”, pedindo “para aliviar”, dizendo que foi somente uma briga “besta” e que
não tinha intenção de matar. Relatou que disse ao réu que falaria tudo o que
ele quisesse, pois estava com medo, sendo que após prestar seu depoimento
na Delegacia, o réu foi preso com a faca usada para ameaçá-la (fls. 203
gravação SAJ).
A testemunha T.X.S., companheira da vítima e
testemunha presencial dos fatos, relatou que estava saindo de casa,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006358-89.2018.8.26.0635 -Voto no 1165
5
juntamente com a vítima, para se dirigirem à Delegacia, porém, no caminho,
o réu veio contra eles dizendo que iria “pegar” a vítima, ameaçando-a com
uma faca. Esclareceu que já havia uma desavença anterior entre réu e a
vítima, desconhecendo o motivo. Por fim, relatou que não ouviu tudo o que o
réu disse naquele dia (fls. 204 gravação SAJ).
A testemunha William Robson Porta, policial civil,
disse que, na data dos fatos, a vítima chegou até a Delegacia dizendo que
tinha sido ameaçada pelo réu. Esclareceu que verificou o boletim de
ocorrência anterior, realizando de imediato uma diligência até o local dos
fatos, encontrando o réu na rua com a faca presa à cintura. Afirmou que o réu
e a vítima moram próximos, não se recordando do teor das declarações do réu
prestadas naquele dia (fls. 205 gravação SAJ).
O policial civil Eder Carlos Santos Kimura relatou
que a vítima esteve na Delegacia, afirmando que o acusado disse para ela que
iria matá-la, ameaçando-a com uma faca. A vítima apresentou boletim de
ocorrência anterior. Em diligências foi até o local indicado pela vítima e se
deparou com o réu na posse de uma lâmina de faca em sua cintura (fls. 206
gravação SAJ).
Cumpre ressaltar que ainda que a testemunha Thaina
tenha narrado existir desavenças anteriores entre réu e vítima, ficou
devidamente provado que as ameaças proferidas pelo réu contra a vítima
tinham o intuito de que ele modificasse seu depoimento na Delegacia, ou seja,
a finalidade específica de favorecer interesse próprio, de acordo com o que
dispõe o tipo penal em comento, conforme relatou a própria vítima,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006358-89.2018.8.26.0635 -Voto no 1165
6
inexistindo motivo para desqualificar seu testemunho.
Ressalto que a palavra da vítima possui especial
relevância para a aferição da verdade real. Ademais, o relato da vítima está
em consonância com o depoimento da testemunha Thaina, não havendo
qualquer indício de que fizeram afirmações falsas apenas com o propósito de
prejudicar o réu.
Impunha-se, portanto, a condenação do apelante,
passando-se a análise da dosimetria da pena.
Não há no ordenamento jurídico pátrio lei que
estabeleça percentuais específicos para fixação da pena, de modo que a
dosimetria da pena fica a critério subjetivo do Juiz, cabendo a ele observar as
circunstâncias específicas do caso, as diretrizes previstas nos artigos 59 e 68,
ambos do Código Penal, e os princípios da proporcionalidade, razoabilidade e
individualização da pena.
No caso em apreço, na primeira fase da dosimetria,
o Meritíssimo Juiz sentenciante triplicou a pena-base com fundamento nas
circunstâncias do delito e nos maus antecedentes do acusado. De fato, a
utilização de arma branca para a realização de ameaça contra a vítima
ultrapassa as circunstâncias normais e esperadas para o delito em questão,
sendo certo que o réu já tentou anteriormente matar a vítima e pretendida,
com a nova ameaça, conseguir que fosse “aliviada' a versão pertinente ao
homicídio qualificado tentado. Assim, correto o aumento determinado nesta
primeira fase, levando-se em consideração as peculiaridades do caso.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006358-89.2018.8.26.0635 -Voto no 1165
7
Na segunda e terceira fases, ausentes agravantes e
atenuantes bem como causas de aumento e diminuição de pena, torna-se
definitiva a pena anterior.
No tocante ao regime de cumprimento de pena, deve
o Magistrado, verificando a quantidade da pena, o disposto no artigo 33, § 3o,
do Código Penal, e sopesando os critérios previstos no artigo 59 do referido
diploma legal, estabelecer o regime penitenciário.
Neste prisma, embora pelo montante fixado da pena
o artigo 33, § 2°, alínea “c”, do Código Penal, preveja o regime inicial aberto,
verifica-se que o réu é portador de maus antecedentes (fls. 105/127 e
153/155), assim como as circunstâncias da prática do delito são
desfavoráveis, impondo-se o regime penitenciário de maior rigor, qual seja, o
fechado.
Veja-se que, em sendo o réu portador de maus
antecedentes, há maior censurabilidade na sua conduta, justificando-se,
também, a não substituição da reprimenda corporal por restritivas de direitos
(artigo 44, incisos II e III e § 3o, do Código Penal), bem como a fixação de
regime inicial fechado como o único necessário e suficiente à reprovação e
prevenção do crime, não havendo que se cogitar violação às disposições
contidas nas Súmulas 718 e 719, do Col. STF, na Súmula 440 do Col. STJ,
bem como aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena.
A fixação de regime mais brando e a substituição da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 0006358-89.2018.8.26.0635 -Voto no 1165
8
pena corporal por restritivas de direitos afrontariam a finalidade de
reprovação e prevenção da conduta delitiva, considerando que o réu já expiou
pena anterior em regime inicial semiaberto e, mesmo assim, insiste em trilhar
a senda criminosa.
Dessa forma, o regime inicial fechado se revela
apropriado para o caso em apreço, em estrita observância ao disposto no
artigo 33, § 3o, do Código Penal.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
defensivo, mantendo-se a r. sentença de 1° grau por seus próprios e jurídicos
fundamentos.
FATIMA GOMES
Relatora